Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-29.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000096-29.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), YEMEN ANDREANI DUARTE - CPF: 057.663.291-05 (RECORRIDO), KARYNE DA COSTA MATEUS - CPF: 061.520.171-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO E DEMORA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e demora na religação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
: (
i
)
se
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

foi

legítima

por

suposta
auto
religação
irregular; (
ii
) se
houve

descumprimento
do
prazo

normativo
para
religação
; e (
iii
) se o valor da
indenização

por

danos

morais
é
adequado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
concessionária

não

comprovou
que a
parte

reclamante

realizou
auto
religação
irregular da
unidade

consumidora
,
ônus
que
lhe

competia

nos

termos
do art. 6º, VIII, do CDC,
especialmente

considerando
que
os

relatórios

apresentados

demonstram
que as
leituras

eram

feitas

normalmente
com o
correspondente

pagamento
das
faturas

mensais

após
a
suposta

irregularidade
.

4. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorreu

em

uma
sexta-
feira
,
contrariando
o
disposto

na
Lei Federal nº 14.015/2020, que
proíbe
a
suspensão
de
serviços

públicos

essenciais

nas

sextas-feiras
,
sábados
,
domingos
,
feriados

ou

vésperas
de
feriado
.

5.
Houve

descumprimento
do
prazo

normativo
para
religação
, pois o
serviço

foi

restabelecido

após

mais
de 72 horas da
solicitação
,
quando
o art. 362, IV, da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL
estabelece
o
prazo
de 24 horas para
religação
normal
em

área

urbana
.

6. A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

por

período
superior a 72 horas
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
conforme

Súmula
49 das
Turmas

Recursais
,
sendo
a
situação

agravada

pelo

fato
de a
reclamante

ter
um
filho

menor
de
idade
(8
anos
).

7. O valor de R$ 6.000,00
fixado
a
título
de
indenização

por

danos

morais

atende

aos

critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
considerando

a

extensão
do
dano
, o
caráter

compensatório
e
pedagógico
da
medida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
concessionária
de
energia

elétrica

tem
o
ônus
de
comprovar

a

ocorrência
de auto
religação
irregular para
justificar
nova
suspensão
do
fornecimento
,
não

sendo

suficientes

meras

alegações
. 2. A
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

em
sexta-
feira
e a
demora

na

religação

por

período
superior
ao

prazo

normativo
de 24 horas
configuram

falha

na

prestação
do
serviço
e
ensejam

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 6º, VIII, do CDC; Art. 22 do CDC; Art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL; Art. 26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL; Art. 362, IV, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL; Art. 367, I, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL; Lei Federal nº 14.015/2020; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
"; N.U 1056512-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023; STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000096-29.2025.8.11.0005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
YEMEN ANDREANI DUARTE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

YEMEN ANDREANI DUARTE

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a)
em
10/1/2025, sexta-
feira
,
após

às
14h, a
reclamada

realizou
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica

em

sua

residência

sem

prévio
aviso; b)
ao

chegar

em
casa
às
22h,
após

retornar
de
viagem
para
tratamento

médico
,
constatou
a
falta
de
energia
; c)
imediatamente

efetuou
o
pagamento
da
fatura

em

atraso
e
solicitou
a
religação
,
recebendo
a
informação
de que
o

serviço
seria
restabelecido

em
24 horas; d) a
religação

ocorreu

somente

em
13/1/2025,
segunda-feira
,
após

três

dias

sem

energia
; e)
teve
que se
hospedar

na
casa de
familiares
e amigos,
além
de
perder

alimentos

perecíveis
.
Requereu

indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
reclamada

não

comprovou

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

autoral
; b) a
demora

na

religação

foi

corroborada
pela
própria

reclamada
,
conforme

documento
que
comprova
que a
religação

ocorreu

apenas

em
13/1/2025,
quase

três

dias

após
a
solicitação
; c) a
Resolução

Normativa
Aneel nº 1000/2021
prevê
o
prazo
de 24 horas para
religação
normal de
instalações

localizadas

em

área

urbana
; d)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
,
resultando

na

responsabilidade

objetiva

pelo

fato
do
serviço
; e)
os

fatos

noticiados

nos
autos
geram

dever
de
indenizar
. Ao final,
julgou

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$
6.000,00
a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
não

houve

suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

na
data
informada
pela
parte

reclamante
, mas sim um "
recorte
"
devido
à
constatação
de auto
religação
irregular; b) o
fornecimento
de
energia

elétrica

havia

sido

suspenso

em
14/8/2024
por

inadimplemento
, mas a
parte

reclamante

religou
a UC
clandestinamente

sem

autorização
; c) a Lei Federal nº 14.015/2020, que
veda

suspensão

em

finais
de
semana
,
aplica
-se
apenas
a cortes
por

inadimplemento
,
não
a
recortes

por

irregularidades
; d)
o
art. 367, I da
Resolução
1000/2021 da Aneel
determina
nova
suspensão

imediata

quando

constatada

religação
à
revelia
; e)
agiu
no
exercício
regular de
direito
; f)
inexistem

danos

morais

indenizáveis
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
,
julgando

improcedentes

os

pedidos
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

Art. 4º A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3º
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que
ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
.

Vale
ressaltar
que a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
.

Neste
sentido

também
se
manifesta
a
jurisprudência
,
ressaltando
que é
ônus
da
concessionária

comprovar
que
não

há

irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1.
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
, ante o regular
pagamento
das
contas

mensais
. 2. O
consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese
dos autos, a
concessionária

desincumbiu
-se do
seu

ônus

probatório

na

medida

em
que é
incontroversa

a

irregularidade

na

instalação

após
o
ponto
de
entrega
,
havendo

prova

segura
de que
houve

registro
a
menor

em

virtude
da
constatação
da
fraude
,
justificando
o
cálculo
de
recuperação
de
consumo

como

dispõe
o art. 72 da
Resolução
nº 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (
Apelação

Cível
Nº 70049311566, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
05/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O
consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese

há

dúvida

razoável
se
a

adulteração
no
medidor

ensejou

leitura
de
consumo

menor
do que
a

efetivamente

ocorrida
.
Ônus
da
prova
que
cabia
à
concessionária
. -
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (
Apelação

Cível
Nº 70042567735, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
22/11/2012)

As partes
não

divergem que houve a suspensão no fornecimento de energia

elétrica

na

unidade

consumidora
da
parte

reclamante
.

A
parte

reclamada

argumentou
que a
suspensão

realizada

em
10/1/2025
ocorreu

por

razões

técnicas
e de
segurança
,
diante
da auto

religação
(
ligação
à
revelia
)
ocorrida

em
14/8/2024.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

qualquer

indício
de que a
parte

reclamante

tenha

realizado

a
auto
religação
da
unidade

consumidora
e que é
legítima

uma
nova
suspensão
(art. 367 da
Resolução
1.000/2021 da Aneel).

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
dos
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições
de
comprovar

a

irregularidade
de
questões

técnicas
e de
segurança
.

Além

disso
, com base
nos

relatórios

apresentados
no ID 301981880/PJe2,
emitidos
pela
própria

parte

reclamada
,
observa
-se que no
lapso
posterior à
suposta
auto

religação
, as
leituras

eram

feitas

normalmente
com o
correspondente

pagamento
das
faturas

mensais
,
enfraquecendo
a
tese
da
parte

reclamada
de que
houve

religação
à
revelia
da
unidade

consumidora
da
parte

reclamante
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Nesse
sentido
:

(...)
Inexistindo

provas
de que a
parte

autora

tenha
auto
religado

a

energia
de
sua

unidade

consumidor
,
não

restando

provado
o
desvio
,
configurada
a
falha

na

prestação
de
serviço
da
ré
. (...) (N.U 1056512-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

(...) 1)
Não

restando

demonstrado

a

inadimplência
do
consumidor
,
bem

como
que
houve

auto-
religação
da
unidade

consumidora
de
sua

titularidade
,
deve
ser
considerada

indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
e a
cobrança
dos custos
administrativos
,
restando

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
concessionária
. (...) (TJ-AP - RI: 00438057820198030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de
Julgamento
: 09/09/2020,
Turma

recursal
)

Portanto
,
não

havendo

indícios

da auto

religação
,
conclui
-se que a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

ocorreu
de forma irregular,
caracterizando
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Prazo
para
prestação
de
serviço
de Energia
Elétrica
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

O
serviço
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO NORMATIVO PARA FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2.
Prazo
para
prestação
de
serviço
de Energia
Elétrica
. O
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiência

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos

estabelecidos
no Anexo IV da
Resolução
1.000/2021 da Aneel (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023). Quando
há

solicitação
de
instalação
de nova
unidade

consumidora
,
devem
ser
respeitados

os

prazos

estabelecidos

nos

artigos
138, § 4º e 91 da
mencionada

Resolução
. (...) (N.U 1063303-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)

(...) 5. A
resolução
1000/2021 da ANEEL,
em

seu

artigo
362, V,
dispõe
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para o
restabelecimento
dos
serviços

em

unidade

consumidora

instalada

em

área
rural,
diante

disto
,
não

restando

comprovada
a
ocorrência
de
fato

fortuito
e
demonstrado
que a
suspensão
dos
serviços
de
energia

elétrica

perdurou
,
por

aproximadamente
, 04 (
quatro
)
dias
,
resta

configurada
a
falha

na

prestação de serviço e enseja no dever de indenizar
. (...) (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

(...) Demora
injustificada
para o
restabelecimento
do
serviço
,
quando

ultrapassa

os

limites
do
razoável
,
caracteriza
a
falha

na

prestação
do
serviço
.
Inviabilidade

técnica

não

demonstrada
.
Concessionária
que
ultrapassou
o
prazo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas para
religar

a

energia

elétrica

após
a
partir
da
constatação
da
situação

ou

comunicação
do
consumidor
e
demais

usuários
,
independentemente
do
dia
e
horário
-
Desacordo
com o que
preceitua
o art. 362, V, e § 2º I, da
Resolução
n. 1000/2021 da ANEEL.
Sentença

mantida
.
Recurso

improvido
. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

No
caso

em

análise
,
conforme

documentos

juntados

aos
autos, a
parte

reclamante

solicitou
a
religação
da
energia

elétrica

em
10/1/2025 (ID 301981867/PJe2),
após

efetuar
o
pagamento
da
fatura

em

atraso
(ID 301981865/PJe2). No
entanto
, o
serviço

só

foi

restabelecido

em
13/1/2025 (ID 301981884/PJe2),
ou

seja
,
após

mais
de 72 horas da
solicitação
.

De
acordo
com o art. 362, IV, da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL, o
prazo
para
religação
normal
em

área

urbana
é de 24 horas.
Portanto
,
houve

descumprimento
do
prazo

normativo
pela
concessionária
, que
deveria

ter

restabelecido
o
serviço

até
o
dia
11/1/2025.

Ademais
, a
suspensão

ocorreu

em

uma
sexta-
feira
(10/1/2025),
contrariando
o
disposto

na
Lei Federal nº 14.015/2020, que
alterou
a Lei nº 13.460/2017 e a Lei nº 8.987/1995,
proibindo
a
suspensão
de
serviços

públicos

essenciais

nas

sextas-feiras
,
sábados
,
domingos
,
feriados

ou

vésperas
de
feriado
.

Portanto
,
havendo

descumprimento
do
prazo

normativo
e
suspensão

indevida

em

dia

vedado

por
lei,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dano moral. Falha de Serviços
Essenciais
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
de
energia

elétrica
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
."

(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite
a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

por

período
superior
a 72 horas
,
em

desacordo
com a
legislação

vigente
e com
os

prazos

normativos

estabelecidos
pela ANEEL.

Conforme
documentado

nos
autos, a
parte

reclamante

ficou

sem

energia

elétrica
de 10/1/2025 (sexta-
feira
)
até
13/1/2025 (
segunda-feira
), tendo que se
hospedar

na
casa de
familiares
e amigos
durante

esse

período
,
além
de
sofrer
com a
perda
de
alimentos

perecíveis
que
necessitavam
de
refrigeração
(ID 301981868/PJe2).

Ademais
, a
situação

foi

agravada

pelo

fato
de a
reclamante

ter
um
filho

menor
de
idade
(8
anos
),
conforme

documento

juntado
no ID 301981862/PJe2, o que
aumenta
a
necessidade
de
condições

adequadas
de
habitação
e
conservação
de
alimentos
.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 6.000,00)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025